Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 940008514-1. SUSPENSÃO. TEMA 1075. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. RE 1.101.937/SP.

1. Ao considerar o reconhecimento de Repercussão Geral do Tema 1075 (DJe de 27/2/2020), no RE 1.101.937/SP, que examina a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, o colendo STJ determinou a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação que se refiram à matéria. 2. Sendo o autor domiciliado em Guanambi, Bahia, a aplicabilidade ou não do artigo 16 da Lei 7.347/1985 afetará a liquidação, que poderá ser processada por juízo incompetente. Assim, deve haver a suspensão do feito até que o STF aprecie o RE no 1.101.937/SP. 3. Agravo de instrumento provido.